Tribunal: TJDFT
Processo: 0016501-08.2001.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS DE SOBRESTAMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial e a extinção do Feito sem resolução do mérito.
Apelação Cível desprovida.